Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704973-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. APELADO: B. C. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY CESAR LACERDA BARBOSA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 24865160) interposta por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e Apelação (ID 24865177) interposta por Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ante a Sentença (ID 24865154) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Indenização n. 0704973-84.2020.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Em certidão de ID 24865182, refere-se à prazo para contrarrazões da parte Apelante, equivocadamente. Em consonância com a Manifestação do Ministério Público em ID 25081281, baixem os autos para que certifique o decurso em branco da parte B.C.B.B., REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY CESAR LACERDA BARBOSA, em sede de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021 14:22:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador